Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-06.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001272-06.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: OSMAR MODESTO DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PORTE ILEGAL DE ARMAS. ART.
12,
DA LEI N.º
10.826/2003
. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE PERMITE A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA QUE ATENDE O QUANTO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
REFORMA
DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

Não se denota inépcia na denúncia, considerando que esta narra os fatos com clareza e tipifica as condutas dos acusados, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, percebe-se substrato probatório mínimo suficiente para fundamentar a deflagração da ação penal, notadamente as declarações da vítima e de sua genitora.

Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°
8001272-06.2023.8.05.0022
, sendo recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorrido
OSMAR MODESTO DE SOUZ
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões dispostas no voto.